Tribunal: STF
Processo: AI 343927
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que
na técnica do creditamento escritural para atender ao princípio da
não-cumulatividade não há a incidência da correção monetária.
Agravo a que se nega provimento.